Tribunal: STF
Processo: ARE 1369525
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edgar Augusto Piran interpôs recurso extraordinário (evento 127) com agravo (evento 138) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (evento 121) que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.



    1. Desde que ocorra a realização de diligências para, pautado na colheita de elementos informativos resultantes das diligências, requerer-se a quebra de sigilo telefônico não há ilegalidade.



    2. Foram esgotados os meios ordinários de prova previstos no art. 6º do CPP e não havia possibilidade de avançar na investigação sem a interceptação telemática, a qual possibilitou a apreensão de 2.173.000 kgs de cocaína, 10.552 kgs de maconha, 49 veículos, R$1.263.178,55 e US$178.900,00 em espécie e 40 presos em flagrante por tráficos de drogas e condutas análogas, conforme esclarecido pela Autoridade Policial no seu relatório final do IPL. O STJ já assentou que é ônus processual da defesa apontar e provar quais seriam os meios ordinários disponíveis antes da interceptação telefônica.



    3. Muito embora o artigo 5º da Lei nº 9.296/1996 estabeleça o prazo de 15 dias para a interceptação telefônica, prorrogáveis por mais 15 dias, inexiste restrição ao número de dilações possíveis, devendo apenas ser precedidas de motivação que justifique a prorrogação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como é o caso dos autos, que cuida de investigação complexa e que envolve a participação de vários agentes reunidos em torno de uma organização criminosa. Compartilhando desse entendimento o Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a prorrogação do prazo de autorização da interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, sendo este o caso dos autos.



    4. Os monitoramentos telefônicos revelam estrutura e encadeamento dos atos que resultaram em várias apreensões de drogas no bojo da Operação Gaiola, demonstrando que não se trata de atos amadores, desprovidos de organização e planejamento. Os diálogos constantes nos autos permitem, à saciedade, comprovar as alegações formuladas pela acusação na peça exordial.



    5. em relação ao réu nesta ação, desdobramento da Ação Penal n° 0001089-49.2014.4.03.6143, a interceptação telemática, os documentos apreendidos, os depoimentos das testemunhas, o minucioso relatório de inteligência policial e a própria apreensão do entorpecente demonstram que o acusado EDGAR AUGUSTO PIRAN participou da importação de Santa Cruz de La Sierra/BO e Peru, guarda, transporte e exportação para Valença/Espanha - de109,6kgs de cocaína, sem autorização legal ou regulamentar e incorreu no tipo penal previsto no art.33 c/c art.40, inciso I, ambos da Lei nº.11.343/06.



    6. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343 /06, devem ser consideradas para exasperação da pena-base.



    7. As circunstâncias do crime restaram negativas, pois as drogas foram introduzidas nos objetos pessoais de um terceiro que estava de mudança, a trabalho, para a Espanha e teve seu regular curso atrapalhado pela ação criminosa.



    8. Consoante a Súmula nº 607 do STJ, para a configuração da transnacionalidade do tráfico não é necessária a efetiva transposição das fronteiras, mas a real intenção da conduta, o que restou demonstrado, pois o navio tinha como destino o Porto de Valença, na Espanha.



    9. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Ausente um dos requisitos, a referida causa de diminuição não deve ser aplicada e, no caso, a presença de uma organização criminosa resta claramente evidenciada nos autos, o que impede a aplicação da causa de diminuição em tela.



    10. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a pena definitiva aplicada supera quatro anos de reclusão, não se encontrando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    (Apelação Criminal n. 0004929-96.2016.4.03.6143, relator o desembargador federal José Lunardelli)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XII, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



     



    De outro lado, quanto às supostas violações ao art. 5º, XII, LVI, por suposta ilegalidade nas interceptações telefônicas, conforme ressaltado pelo acórdão recorrido (grifei):



    Com relação ao réu nesta ação, EDGAR AUGUSTO PIRAN (GAÚCHO OU VELHO), em 06/06/2013, o DRCOR/DPF/SR/SP emitiu RIP - Relatório de Inteligência Policial (ID n° 152765946 – págs. 07/37), onde traz detalhadamente os fatos relativos aos envolvidos na delato criminis formulada pelo DEA, como já demonstrado quando da análise da ACR nº 0001089-49.2014.4.03.6143 e destacado acima. 



    O Agente de Polícia Federal Philipe Roters Coutinho esclareceu que as informações constantes do relatório foram extraídas a partir de buscas em sistemas, diligências de rua, levantamentos com fontes humanas, prospecção de informações com outras agências de inteligência, dentre outros. 



    Com a necessidade de aprofundamento das investigações, foi necessário requerer o afastamento do sigilo telefônico. 



    Assim, em 07/06/2013, a Autoridade Policial instaurou o IPL nº.175/2013 para apurar a materialidade e autoria delitivas dos crimes previstos nos arts.33, 35 e art.40, incisos I e V, todos da Lei nº.11.343/06. 



    Em 13/06/2013, a Autoridade Policial representou pela interceptação telefônica e telemática dos PINs mencionados na delatio criminis do DEA, sendo que a representação ainda fora instruída com cópias dos autos de prisão em flagrante de investigados mencionados e pessoas correlatas, pelas quais infere-se que todos tinham vinculação com a mercancia de entorpecentes com apreensão de grandes quantidades de drogas, dinheiro estrangeiro e nacional, armas, dentre outros. 



    Inicialmente, o pedido de quebra fora indeferido com relação ao ora apelante e em nova análise, apresentados novos elementos pela autoridade policial, foi fundamentadamente deferido.



     Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas. 



    Com efeito, o Tribunal de origem fundamentou suas conclusões em dispositivos de ordem legal (Lei 9.296/1996) e em aspectos fático-probatórios. Logo, divergir de suas conclusões – quanto à legalidade das interceptações telefônicas – implicaria a reanálise das provas dos autos, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, bem como a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Nesse viés, ainda, quanto à apontada violação ao art. 5º LVII, da Constituição Federal, assim se referiu o acórdão recorrido:



    As transcrições apontam que o réu EDGAR, entre 04 e 08.11.2013, trocou mensagens com WILSON CARVALHO YAMAMOTTO e delas resta muito claro que ambos tinham participação econômica na droga apreendida. 



    Outras mensagens já destacadas também apontam para a mesma conclusão, ou seja, que EDGAR, em sociedade com Wilson, tinha participação em 10 peças/kg na cocaína que iria para a Espanha. 



    Merece destaque, ainda, o fato de que o réu EDGAR AUGUSTO PIRAN foi preso em Uberaba-MG, enquanto recebia cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da esposa de “Gatão”, negócio que chegou ao conhecimento da polícia por meio da interceptação de mensagens. 



    Portanto, também em relação ao réu nesta ação, repito, desdobramento da citada Ação Penal n° 0001089-49.2014.4.03.6143, a interceptação telemática, os documentos apreendidos, os depoimentos das testemunhas, o minucioso relatório de inteligência policial e a própria apreensão do entorpecente demonstram que o acusado EDGAR AUGUSTO PIRAN participou da importação de Santa Cruz de La Sierra/BO e Peru, guarda, transporte e exportação para Valença/Espanha - de109,6kgs de cocaína, sem autorização legal ou regulamentar e incorreu no tipo penal previsto no art.33 c/c art.40, inciso I, ambos da Lei nº.11.343/06. 



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – de suposta inversão do ônus da prova – e afastar as conclusões do acórdão recorrido de presença de autoria e materialidade delitivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (art. 5º, XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator